Tribunal: TJES
Processo: 5008927-63.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008927-63.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA APARECIDA DE JESUS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Nesta demanda, a autora, ora recorrente, requer a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, sob o argumento de que foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito mesmo sem ter contratado com a recorrida.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE em parte o pedido para declarar a inexistência de débito em relação à unidade consumidora, ficando a requerida obstada de cobrar, por qualquer meio, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4666824) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos de dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, sustenta a parte autora, ora Recorrente, que foi surpreendida com a negativação do seu nome pela parte recorrida..

O magistrado de piso entendeu pelo não provimento da condenação de danos morais. Porém, após análise nos autos, vislumbro de forma divergente da r. sentença. Uma vez que com base na jurisprudência atualizada, a mera negativação indevida já impõe a condenação de dano moral.

Uma vez que no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo de forma divergente da r.sentença, condenando a Recorrida em R$7.000,00 ( sete mil reais) a título de danos morais, o que compensa adequadamente a Recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o Recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para condenar a Recorrida em R$7.000,00 ( sete mil reais) a título de danos morais , sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)